Tribunal: TJES
Processo: 0000762-48.2022.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000762-48.2022.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CAMILA BRAMBILLA COSTA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL DO REAL INFRATOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Detran/ES contra sentença que declarou a ilegitimidade da autora Camila Brambilla Costa pelo cometimento do auto de infração de trânsito VA01320410 e determinou exclusão dos pontos decorrentes do auto de infração do prontuário de Camila Brambilla Costa e a transferência da pontuação à verdadeira condutora infratora, Sra. Rozeani Brambilla Costa

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar a possibilidade de reconhecimento judicial do real infrator e a validade da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR
O prazo previsto no art. 257, §7º, do CTB para indicação do condutor gera
preclusão somente na esfera administrativa
, não impedindo que, no âmbito judicial, seja reconhecido o verdadeiro responsável pela infração, em observância ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.
A prova produzida em juízo demonstra que a Recorrida não conduzia o veículo no momento da autuação. Não há ilegalidade na determinação de exclusão dos pontos do prontuário da Recorrida, cabendo à Administração adotar as medidas cabíveis quanto à condutora efetivamente responsável.
Ausência de elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE
Recurso Inominado conhecido e não provido
.
Mantida integralmente a sentença

Tese de julgamento:
“1. A preclusão do prazo para indicação do condutor prevista no art. 257, §7º, do CTB restringe-se ao âmbito administrativo, sendo possível, na via judicial, apurar o real infrator mediante prova idônea. 2. Comprovada a impossibilidade de condução pela proprietária e havendo confissão da efetiva condutora, impõe-se a anulação da penalidade e a exclusão dos pontos indevidamente lançados.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código de Trânsito Brasileiro, art. 257, §7º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walméa.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 0000762-48.2022.8.08.0001

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: CAMILA BRAMBILLA COSTA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IZAQUEU LOURENCO DA SILVA JUNIOR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL DO REAL INFRATOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Detran/ES contra sentença que declarou a ilegitimidade da autora Camila Brambilla Costa pelo cometimento do auto de infração de trânsito VA01320410 e determinou exclusão dos pontos decorrentes do auto de infração do prontuário de Camila Brambilla Costa e a transferência da pontuação à verdadeira condutora infratora, Sra. Rozeani Brambilla Costa

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar a possibilidade de reconhecimento judicial do real infrator e a validade da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR
O prazo previsto no art. 257, §7º, do CTB para indicação do condutor gera
preclusão somente na esfera administrativa
, não impedindo que, no âmbito judicial, seja reconhecido o verdadeiro responsável pela infração, em observância ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.
A prova produzida em juízo demonstra que a Recorrida não conduzia o veículo no momento da autuação. Não há ilegalidade na determinação de exclusão dos pontos do prontuário da Recorrida, cabendo à Administração adotar as medidas cabíveis quanto à condutora efetivamente responsável.
Ausência de elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE
Recurso Inominado conhecido e não provido
.
Mantida integralmente a sentença

Tese de julgamento:
“1. A preclusão do prazo para indicação do condutor prevista no art. 257, §7º, do CTB restringe-se ao âmbito administrativo, sendo possível, na via judicial, apurar o real infrator mediante prova idônea. 2. Comprovada a impossibilidade de condução pela proprietária e havendo confissão da efetiva condutora, impõe-se a anulação da penalidade e a exclusão dos pontos indevidamente lançados.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código de Trânsito Brasileiro, art. 257, §7º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

RELATÓRIO

A Autora, ora Recorrida, narra que 07/09/2022, em decorrência de suposta ultrapassagem do limite de pontuação permitida no período de 12 meses, com base no art. 261,I e 268, II do CTB, foi instaurado procedimento administrativo nº 2022-N9T73 em seu desfavor, com aplicação de penalidade de suspensão de dirigir cumulado com exigência de curso e prova de reciclagem.

A controvérsia é tão somente quanto a sua autoria e responsabilidade. Isto porque era outro motorista que conduzia o veículo, de propriedade da autora. Assi, requer que seja declarada a ilegitimidade da autora pela infração registrada no AI VA01320410, reconhecendo a Sra. Rozeani Brambilla Costa como condutora da infração e transferência de 7 pontos para prontuário da Sra. Rozeani Brambilla Costa.

O Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, razão pela qual:

1. DECLARO a ilegitimidade de Camila Brambilla Costa pelo cometimento do auto de infração de trânsito VA01320410.

2. DETERMINO ao requerido que realize a exclusão dos pontos decorrentes do auto de infração de trânsito VA01320410 do prontuário de Camila Brambilla Costa e providencie a devida transferência da pontuação à verdadeira condutora infratora, Sra. Rozeani Brambilla Costa, extinguindo-se o processo administrativo 2022-N9T73, no prazo de 15 dias.

Desta forma, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, bem como confirmo a liminar deferida.

Interposto Recurso Inominado pelo DETRAN/ES , aduzindo ilegitimidade passiva, litisconsórcio passivo, pugnando pela improcedência do pedido autoral.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

I) Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam

O DETRAN/ES, em suas razões recursais, sustenta a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
, argumentando que a infração de trânsito foi lavrada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, e que a autarquia estadual é incompetente para rever os atos administrativos de outro ente federativo.

No entanto, a preliminar suscitada não merece acolhimento.

Considerando que o processamento e a materialização das infrações de trânsito no Estado do Espírito Santo é atribuição do DETRAN, o qual promove a condução dos procedimentos para aplicação de multa, emissão de notificações, armazenamento de dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito, bem como para suspender o direito de dirigir, resta demonstrada a sua legitimidade para estar no âmbito passivo do feito.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado proferido por este eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INFRAÇÕES APLICADAS APÓS A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. PRAZO PARA INDICAR CONDUTOR MERAMENTE ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legitimidade passiva do Detran/ES deve ser aferida in status assertiones, ou seja, com base nas informações contidas na petição inicial. Dessa forma, considerando que o impetrante atribuiu ao Detran/ES a responsabilidade pela suspensão da sua carteira nacional de habilitação em razão das penalidades apontadas, além de ser ele o órgão responsável pala aplicação das sanções questionadas, não vejo como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva.
2. Neste passo, não me parece merecer acolhimento a tese de que falta interesse de agir do impetrante em face do Detran/ES para afastar as sanções anotadas em seu registro, decorrente de infrações de trânsito. Isso porque,
ainda que as infrações de trânsito tenham sido apuradas por outros órgãos, é o Detran/ES responsável pelas respectivas anotações no prontuário do impetrante, bem como aplicação da medida administrativa que se pretende repelir.
3. Assim como as demais preliminares até então rejeitadas,
não há se falar em litisconsórcio necessário do órgão responsável pela autuação da infração de trânsito, isso porque, o que se pretende afastar, ao menos in status assertiones, é a abertura de processo de suspensão do direito de dirigir e aplicação da respectiva sanção pelo Detran/ES.
4. Desta maneira, pontuada a legitimidade passiva do Detran/ES, ainda que in status assertiones, e a desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo com Polícia Rodoviária Federal (PRF) ou com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), mostra-se competente a Justiça Estadual para processar e julgar mandado de segurança que pretende afastar ato administrativo de suspensão do direito de dirigir. 5. Dispõe o art. 5º, inciso LXIX, da CF que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, cujos termos foram repetidos pela legislação infraconstitucional, especificamente no art. 1º, da Lei nº 12.016/09. 6. Dispõe o art. 257, § 7º, CPC, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Acerca do tema, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que o prazo para indicação do condutor possui natureza meramente adLer mais. .. Ministrativo, sendo possível a transferência da respectiva pontuação, com a indicação do real condutor, pela via judicial. 7. Considerando a comprovação inequívoca acerca do real condutor do veículo no momento das infrações, merece ser mantida a sentença que concedeu a segurança para cancelar os efeitos da suspensão de dirigir indevidamente aplicada ao impetrante. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES; AC 5001585-87.2022.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 22/03/2024) [destaquei]

Portanto, o DETRAN possui plena legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

II) Do mérito recursal

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia diz respeito a possibilidade de transferência, na esfera judicial, de infração de trânsito não cometida pela Autora e eventual transferência para o real condutor do veículo.

Primeiramente, cabe salientar o que preceitua o art. 257, parágrafo 7º, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 7º.
Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo
,
após a notificação da autuação
, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração.

Entretanto, a presunção estabelecida no dispositivo supra é relativa, eis que eventual preclusão administrativa para a indicação do condutor do veículo não impede que o interessado deduza sua pretensão perante o Poder Judiciário, face ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CRFB/88), conforme jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR-INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL. QUESTÃO DE DIREITO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETOMADA DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO DO ORA REQUERENTE. I - Pedido de uniformização de interpretação de lei, formulado com fundamento no art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual considerou que, decorrido o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, estaria precluso o direito da parte em demonstrar, na via judicial, o condutor-infrator. II - Pressupostos do PUIL cumpridos pela parte requerente, que demonstrou a identidade dos casos confrontados, controvérsia que não demanda revolvimento fático-probatório, mas somente questão de direito. III - O acórdão atacado diverge do entendimento de outras Turma Recursais no sentido de que o prazo previsto no respectivo dispositivo do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, mas não na via judicial. IV - Precedentes do STJ: PUIL n. 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 4/11/2019, AgInt no REsp n. 1.825.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019, REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/5/2019. V - Pedido de uniformização de interpretação de lei provido, a fim de reformar o acórdão recorrido, com a determinação de que a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo retome e prossiga no julgamento do referido recurso - acórdão aqui atacado - , e, ultrapassada a impossibilidade de preclusão do direito de indicação do condutor na vida judicial, examine a controvérsia como entender de direito. (STJ - PUIL: 1816 SP 2020/0205640-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor (§ 7° do artigo 257 do CTB), é conveniente destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa. Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. 2.Apelaçãoprovida.Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação ao art. 257, §7º, do CTB, alegando que: a) o DNIT é parte ilegítima, uma vez que, quando a multa que gera suspensão da CNH for realizada por órgão diferente do DETRAN, por exemplo, DNIT, DER, DAER ou PRF, estes órgãos não possuem competência para instaurar processo de suspensão ou cassação; b) os pontos relativos a infração cometida expiram em 01 ano e, no presente caso, estando os pontos já extintos pelo lapso superior a 04 anos do cometimento da infração, descabe faze-los ressurgir para pontuar na carteira de motorista de terceiro, pois já se encontram expirados para qualquer fim; e c) diversamente do afirmado no acórdão, o dispositivo utilizado como fundamento não prevê a possibilidade de indicação pela via judicial do condutor do veículo embora a jurisprudência em alguma medida acolha a tese. Houve juízo positivo de admissibilidade. É o relatório. A insurgência não merece prosperar. O Juízo a quo, ao decidir a controvérsia, consignou que: Discute-se na presente ação a possibilidade do autor, proprietário do veículo, transferir, por meio de ação judicial, pontos para a pessoa que realmente estava conduzindo o veículo no momento da autuação. Sobre a apresentação do condutor do veículo, assim dispõe o § 7° do artigo 257 do CTB: "Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao ?m do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração", não está o proprietário impedido, após o escoamento desse prazo, de demonstrar judicialmente que não dirigia o veículo no memento da infração" Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor, é conveniente destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa. Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. (...) Na hipótese, verifico que há declaração nos autos que a infração foi cometida por Antônio Carlos de Paula Figueiredo (evento 1, DECL8).Com efeito, embora o Código de Trânsito Brasileiro imponha ao proprietário do veículo a responsabilidade pela pena de multa, uma vez comprovado que o mesmo não dirigia o veículo no momento da infração, não deve sofrer os efeitos da autuação. Nota-se, pois, que o Tribunal de origem solucionou a questão não só à luz de norma infraconstitucional (art. 257, §7º, do CTB), mas também com fundamento em dispositivo constitucional (art. 5º, inciso XXXV, da CF).Dessa forma, competia ao sucumbente a interposição do recurso extraordinário para o debate do fundamento constitucional. Quedando-se esse inerte quanto a tal providência, não é possível o exame do especial, nos termos da orientação da constante da Súmula 126/STJ. (RESP 1952854, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2021, DJe 17/08/2021).

Em relação à real condutora do veículo, o Recorrente, em suas alegações recursais, procura desacreditar a prova produzida pela Recorrida, classificando-a como "mera declaração de terceiro parente", o que demonstraria insuficiência probatória.

Entretanto, o Juízo de primeiro grau não se baseou unicamente na "declaração" formal juntada pela parte, mas sim no conjunto probatório, que conferiu solidez à tese autoral.

Dessa forma, entendo como devida a procedência dos pedidos autorais, uma vez que não se mostra coerente que a Recorrida seja penalizada por infração praticada por terceiro.

Nesse sentido, trago à colação a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO RELACIONADA À CONDUÇÃO, NÃO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO. CONDUTOR-INFRATOR PLENAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA JUNTADA AOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRESTÍGIO DA VERDADE REAL EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DER/ES. ILEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. CONDUTOR CONFESSO. PRONTUÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL NA ESFERA JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. I. No ordenamento jurídico brasileiro, presume-se a boa-fé, devendo a fraude ser comprovada.
Se o condutor reconheceu ter sido o real causador da infração e aceitou a transferência da pontuação para seu registro, não há que se cogitar da presunção relativa em desfavor do proprietário do automóvel, pois o próprio Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 257, § 7º, permite ao proprietário do veículo a apresentação extrajudicial do condutor infrator.
Nessa esteira de pensamento, razão não há para deixar de reconhecer a confissão efetivada nos presentes autos como prova suficiente para o pedido. Precedente no STJ: REsp 765970 / RS, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 02/10/2009. (...) IV - Embargos de declaração Prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES - AI 0051717-59.2014.8.08.0035 - 4ª Câmara Cível - Data do Julgamento: 30/03/2015)

Assim, entendo que as alegações do DETRAN não foram suficientes para afastar a veracidade da narrativa autoral, tal como pontuado na r. sentença impugnada:

Portanto, é de rigor a procedência do pleito autoral, no sentido de reconhecer que Rozeani Brambilla Costa era a real condutora no momento da lavratura do auto de infração de trânsito VA01320410.

No caso em análise, não há intenção das partes de se esquivarem das penalidades cabíveis diante do cometimento da infração. Em verdade, o que se busca com a presente demanda é apenas transferir a responsabilidade pelo cometimento da infração ao condutor infrator, de modo que a punição recaia sobre a pessoa responsável.

Nesta senda, não é justificável penalizar Camila Brambilla Costa por infração cometida por outrem, eis que eventual descumprimento do dever registral de indicação do real condutor constitui uma mera irregularidade.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem entendido que o prazo de 15 (quinze) dias para a indicação de real condutor, previsto pelo art. 257, 7º, do CTB, vincula apenas a instância administrativa, cabendo ao proprietário de veículo comprovar, judicialmente, que não cometeu a infração de trânsito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado. 3. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado. (REsp 1774306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019)

A jurisprudência citada nada mais é do que a aplicação da norma federal de acordo com o fato concreto, priorizando a verdade real - visando punir o verdadeiro autor da infração - e a justiça.

Se é possível ao proprietário provar, em processo judicial, que outra pessoa conduzia o veículo no momento da infração, certamente pode também fazer tal prova em sede de defesa administrativa oferecida no procedimento para aplicação da penalidade que decorra de infração cometida por terceiro.

Por todo o exposto, restou suficientemente comprovado que CAMILA BRAMBILLA COSTA não foi responsável pelo
auto de infração de trânsito VA01320410
.

Portanto, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de condenar o Recorrente em custas, na forma do art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Apesar de comungar do entendimento acerca da possibilidade de modificação do responsável pela multa na esfera judicial, existe a necessidade de não só indicar o “real condutor”, mas demonstrar de forma cabal que não estava dirigindo o veículo naquele momento, como, por exemplo, estava em outra cidade no momento do ocorrido.

Não basta uma mera declaração do suposto responsável para ensejar a modificação do “real condutor”, diferentemente do que ocorre na esfera administrativa, posto que não há como ignorar que há grandes chances de tal alegação ser “montada” para livrar o “real infrator” de punição administrativa, razão pela qual necessária prova robusta.

Sem a prova da referida situação, que compete ao requerente, não há como julgar procedente o pleito, devendo ser reformada a sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais.
Revogo a tutela de urgência anteriormente deferida.
Sem custas ou honorários, face o resultado do recurso. É como voto.